Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729959-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória em caráter antecedente à ação declaratória de nulidade de ato administrativo, formulado por APECÊ SERVICOS GERAIS LTDA em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, nos autos do processo n. 0704912-41.2021.8.07.0018 . A parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada suspendeu o pregão decorrente do ato convocatório n. 064/2021 do IGES-DF, marcado para o dia 19 de julho de 2021, às 10h, referente ao procedimento licitatório para contratação de empresa prestadora de serviços de recepção e atendimento. Aduz que as condições de participação no certame foram concedidas de forma igualitária, sem distinção entre as candidatas, bem como que a empresa APECÊ não participou por falha única e exclusiva sua, já que não comprovou o cadastramento de proposta de acordo com as regras do certame. Requereu, ao final, o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do certame. O pedido liminar foi deferido para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Em seguida, T &amp; S ENGENHARIA TELEMÁTICA E SISTEMAS LTDA requereu a sua admissão como terceiro juridicamente interessado nos autos. Alega, em síntese, que é uma das empresas vitoriosas no certame que a parte agravada busca suspender ou anular, inclusive com contrato já formalizado e homologado, razão por que as decisões neste processo afetam diretamente o seu direito, o que torna cabível a intervenção. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, na pendência de causa entre duas ou mais pessoas, quando houver interesse jurídico de terceiro para que a sentença seja favorável a uma delas, torna-se cabível a intervenção no processo para assisti-la. Com efeito, restou demonstrado nos autos que T &amp; S ENGENHARIA TELEMÁTICA E SISTEMAS LTDA sagrou-se vencedora em lotes do processo licitatório promovido pelo IGES/DF, que é objeto de discussão no feito (ID 33453566). Dessa forma, como a pretensão da parte agravada é justamente suspender e anular o certame, o seu pleito tem o condão de afetar diretamente a esfera de interesse jurídico da T &amp; S ENGENHARIA TELEMÁTICA E SISTEMAS LTDA. Anota-se que a assistência é plenamente possível em grau de recurso e o assistente recebe o processo no estado em que se encontra (Art. 119, parágrafo único, do CPC). Neste agravo de instrumento, o pedido liminar foi decidido e decorreu o prazo para contrarrazões da parte adversa, ou seja, o recurso encontra-se devidamente instruído, portanto, não há hipótese legal para manifestação do assistente antes do julgamento do mérito recursal neste caso. No mesmo sentido, o pedido de habilitação nos autos principais, e eventual juntada de documentos e argumentações, deverá ser apreciado pelo Juízo de origem. Diante do exposto, admito T &amp; S ENGENHARIA TELEMÁTICA E SISTEMAS LTDA como assistente, na qualidade de terceiro juridicamente interessado, a fim de acompanhar o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Após a ciência das partes, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator